Tribunal: TJSP
Processo: 0000024-64.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença condenatória pelo art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso Defensivo pleiteando absolvição por falta de provas. Subsidiariamente requer-se o reajuste da pena de suspensão/proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor.
Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial que

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Sentença condenatória pelo art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso Defensivo pleiteando absolvição por falta de provas. Subsidiariamente requer-se o reajuste da pena de suspensão/proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor.
Materialidade e autoria comprovadas – Laudo pericial que atestou a morte do ofendido – Réu que agiu com imprudência, ao não respeitar a sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória e, depois, ao deixar de observar a preferência de passagem do motociclista, que já circulava pela rotatória– Culpa evidenciada – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes alterações nas etapas posteriores.
Redimensionada a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para prazo proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Regime inicial aberto.
Recurso da Defesa parcialmente provido para reajustar o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada.